Tribunal: STF
Processo: Rcl 41922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaxupé, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada, ante o mandado de busca e apreensão domiciliar que culminou na prisão em flagrante do reclamante, violou, juntamente com a autoridade policial, o teor da Súmula Vinculante n. 11, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Numa síntese, a defesa sustenta que a diligência de busca e apreensão foi autorizada por meio de mandado judicial absolutamente genérico, e, no curso da sua execução, o ora reclamante acabou preso, surpreendido na posse de aproximadamente 273g de "maconha", quando teria sido algemado pelos policiais militares sem motivação idônea. Ressalta que os referidos agentes públicos, ouvidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, foram categóricos em afirmar que o réu não esboçou qualquer reação à ação policial. Aduz, assim, que o uso de algemas foi abusivo no caso concreto, a ensejar a nulidade da prisão e dos atos que lhe sucederam.
    Em sede liminar, pleiteia o relaxamento da prisão em flagrante, ante a violação à Súmula Vinculante n. 11, do STF. 
    No mérito, requer: "Seja Conhecido e Provido a presente Reclamação Constitucional, para garantir o efetivo cumprimento das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois em que pese existir mandado de busca e apreensão, o mesmo se mostra genérico, em manifesta afronta ao art. 05º inciso XI e art. 93, inciso IX ambos da CF, pois não foi explicitado no mesmo, com dados objetivos do caso, em que consistiria a diligência, externalizada em atos concretos, em sentido diametralmente oposto ao previsto no art. 243 inciso II do CPP. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência, nesse sentido requer seja declarado nulo o ato, relaxando a prisão ilegal e o trancamento da ação penal, com base no principio 'fruits of the poisonous tree doctrine'.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    [...]
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 11, cujo teor é o seguinte: 
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado.
    Nos termos do §2º, do art. 988, do CPC/2015, a Reclamação deve ser instruída com prova documental apta a validar as alegações do reclamante. Ocorre que, no caso concreto, os documentos acostados aos autos não demonstram de forma cabal a ausência de justificativa idônea para o suposto uso de algemas.
    A petição inicial veio instruída de documentos incompletos e insuficientes para comprovar o que foi alegado.
    Foram juntadas algumas peças esparsas dos autos referentes à prisão em flagrante, não constando nem sequer a respectiva Autuação ou a cópia integral do Boletim de Ocorrência então lavrado. Tampouco foi juntada cópia da decisão que autorizou a busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante.
    Além disso, proposta a presente Reclamação em face da Juíza de Direito da Vara Criminal de Guaxupé/MG, não foram juntadas as cópias das decisões proferidas por ela após a realização do ato (emprego de algemas) que a defesa considera violador do direito fundamental do réu, o que impede avaliar eventual ação ou omissão por parte da autoridade judiciária.
    Tal cenário inviabiliza a análise do pedido formulado na inicial, à medida que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o estabelecido na Súmula Vinculante apontada como paradigma.
    Com efeito, deve incidir a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão deste TRIBUNAL SUPREMO (Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014).
    Observo, ainda, quanto às alegações sobre o suposto caráter genérico da ordem de busca e apreensão domiciliar, que a presente Reclamação é manifestamente improcedente, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado (Súmula Vinculante n. 11). 
    Em verdade, a defesa busca discutir a legitimidade da busca e apreensão com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal." (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente